Tribunal: STF
Processo: RE 1556240
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar n° 141, de 22 de março de 2023, do Município de Brotas. Criação de cargos de provimento em comissão. Administrador de Materiais, Licitações e Contratos, Chefe de Setor, Chefe de Setor de Manutenção Escolar, Chefe de Setor de Projetos Culturais, Chefe de Setor Habitacional, Coordenador de Almoxarifado, Coordenador de Comunicação, Coordenador da Defesa Civil, Coordenador de Educação Ambiental, Coordenador de Limpeza Pública, Coordenador de Serviços de Saúde, Coordenador de Serviços Mecânicos de Veículos e Máquinas, Coordenador de Transportes, Diretor Administrativo, Diretor Clínico de UBS, Diretor de Cultura, Diretor de Medicina e Segurança do Trabalho, Diretor de Recursos Humanos, Diretor de Tecnologia da Informação, Diretor do Departamento de Ensino Profissionalizante, Diretor Geral de Fiscalização, Encarregado de Posturas e Tributário, Responsável por Seção de Limpeza, Responsável por Seção de Serviços Gerais, e Supervisor de Obras. Atribuições burocráticas, técnicas, ou administrativas, não demandam relação de fidúcia qualificada, em ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida. Funções de confiança. Chefe de Setor (função de confiança), Chefe de Setor de Comunicação, Chefe de Setor de Distribuição de Materiais, Chefe de Setor dos Serviços do INCRA e Junta Militar, Coordenador Administrativo da Saúde, Coordenador da Unidade de Motrocidade Orofacial, Coordenador de Assistência Farmacêutica, Coordenador de Patrimoniação de bens, Coordenador de Serviços em Obras de Construção Civil, Coordenador do Centro de Atendimento à Criança CAC, Encarregado de Cemitérios e Velórios, Encarregado de Manutenção de Estradas Municipais, Encarregado de Manutenção de Veículos, Encarregado de Promoção de Emprego, Encarregado de Setor de Convênios, Encarregado de Transporte Escolar, Encarregado do Expediente da Secretaria de Obras, Monitor de Regiões Administrativas, Responsável de Obra e Materiais do Bairro da Broa, Responsável por Seção de Calçamento, Responsável por Seção de Limpeza, e Supervisor de Estradas Municipais. Atribuições que denotam efetiva supervisão, chefia ou assessoramento. Constitucionalidade. Cargos de Ouvidor, Comandante da Guarda Civil Municipal e Subcomandante da Guarda Civil Municipal cujas atribuições dependem de experiência técnica específica relativa ao exercício de cargo em tais carreiras. Provimento restrito a servidores de carreira. Precedentes. Modulação de efeitos. 120 dias a contar da presente declaração de inconstitucionalidade, ressalvada a irrepetibilidade de valores auferidos de boa fé. Ação parcialmente procedente, com modulação e ressalva (doc. 18, pp. 3-4). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, caput, II e V, da mesma Carta e defende a inconstitucionalidade da Lei complementar n. 141/2023 do Município de Brotas, sob o argumento de que as funções de confiança por ela criadas “são burocráticas, técnicas ou profissionais, não evidenciando atividades de assessoramento, chefia e direção, ou tampouco exigência de relação de fidúcia entre nomeante e nomeado” (doc. 20, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que as funções de confiança questionadas na ação direta de inconstitucionalidade, criadas pela Lei complementar n. 141/2023 do Município de Brotas, contemplam atribuições de “supervisão, chefia e assessoramento, sob relação de fidúcia qualificada, em acréscimo às atividades já desenvolvidas normalmente por servidor do quadro efetivo” e, assim, não padecem do vício de inconstitucionalidade sustentado pelo autor (doc. 18, p. 86).



    Para tanto, aquela Corte afastou a aplicação do Tema 1.010 da Repercussão Geral ao caso, por entender que a tese nele fixada está restrita aos cargos em comissão, e assinalou a:



    [...] a finalidade profissionalizante da função de confiança sobre a organização do quadro da administração, por meio da atribuição de funções de chefias, direção e assessoramento a servidores habilitados, qualificados e experientes, de modo a aprimorar as atividades desenvolvidas e aumentar a eficiência administrativa, o que é consentâneo à previsão de plano de carreira, indicado no art. 39 da CF, e, nessa medida, não ofende a regra geral de provimento por concurso público. 



    De fato, faz-se necessária a existência de funções de confiança ou gratificadas, cujos ocupantes, oriundos do quadro funcional, demonstram excepcional aptidão às atribuições acrescidas, a fim de melhor desenvolver as atividades de determinado setor da administração, oferecendo aperfeiçoamento na gerência dos demais funcionários e qualificada solução de problemas inerentes ao regular exercício dos cargos. 



    Tais funções não dependem de estrito comprometimento em relação às determinações políticas do chefe do executivo, mas ainda assim possuem relevância para a prestação do serviço público, em atenção à obrigação de zelar pelos princípios da Administração Pública, como eficiência e moralidade (doc. 18, p. 87).



    Ao assim decidir, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não divergiu do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1.410.411 AgR/SP, da relatoria do Ministro André Mendonça, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.708, DE 2018, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA. INDICAÇÃO DE CARGOS DE CONFIANÇA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENTRE SERVIDORES CONCURSADOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA RG Nº 1.010. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. 



    1. Não ofende o art. 37, caput, incs. II e V, da Constituição da República a criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança a partir de servidores efetivos. 



    2. A hipótese é diversa daquela do Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral, na qual se pressupõe a criação de cargos para preenchimento com livre nomeação e exoneração. 



    3. Natureza técnica dos cargos que não compromete a necessária fidúcia, ante o fato de se referirem a funções de chefia. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (DJe 30/7/2024).



    Ademais, conforme tem assinalado esta Suprema Corte em casos semelhantes, para dissentir do acórdão recorrido acerca da natureza das atribuições das funções de confiança ora discutidas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 (RE 1.118.004 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/8/2018 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.130.006 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1°/2/2019 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ADEQUAÇÃO AFERIDA PELA ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 657.688 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/5/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 957.758 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/3/2018 — grifei).



    Com esse mesmo entendimento, reporto-me às seguintes decisões: RE 1.453.556/SC e RE 1.552.831/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/9/2023 e 2/6/2025, respectivamente; RE 1.346.947/SC e RE 1.466.653/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/2/2022 e DJe 14/2/2024, respectivamente; ARE 1.265.060/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/8/2020; RE 1.400.208/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2022; e ARE 1.488.540/RN, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 9/5/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator